Tribunal: TJSP
Processo: 0001255-89.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001255-89.2018.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante LEANDRO
GABRIEL TREVISAN SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso de apelação interposto por LEANDRO GABRIEL
TREVISAN SILVA, mantendo integralmente a sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001255-89.2018.8.26.0542 -Voto no
2
Apelação criminal no 0001255-89.2018.8.26.0542
Comarca: Osasco
Apelante: Leandro Gabriel Trevisan Silva
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 22.634
Apelação. Furto qualificado por emprego de chave falsa.
Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e
materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e
pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes
prestados por vítima e diversas testemunhas Condenação
mantida. Pena já fixada no piso. Recurso defensivo improvido.
Pela sentença de fls. 247/255, proferida em
13 de novembro de 2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Gisele de
Castro Catapano, da 1a Vara Criminal da Comarca de Osasco,
LEANDRO GABRIEL TREVISAN SILVA foi condenado à pena de 2
anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa,
calculados no piso legal, dando-o como incurso no art. 155, § 4o,
inciso III, do Código Penal, com a substituição da reprimenda
corporal por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade por igual período e restrição
de final de semana.
Irresignado, o réu interpôs recurso de
apelação, suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001255-89.2018.8.26.0542 -Voto no
3
violação ao princípio da correlação. No mérito, requereu a sua
absolvição por ausência de provas suficientes. Subsidiariamente,
pleiteou a desclassificação de sua conduta para o crime de
receptação ou, ao menos, o afastamento da qualificadora da chave
falsa (fls. 270/279).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 282/286) e
a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento ao apelo defensivo (fls. 294/300).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
defensivo não comporta provimento.
De início, importante afastar a primeira
alegação preliminar suscitada pela defesa, porquanto a denúncia
mostra-se idônea e suficiente, com a descrição pormenorizada dos
fatos, a qualificação do acusado e a capitulação delitiva, em estrita
consonância com o disposto no art. 41 do Código de Processo
Penal.
Em outras palavras, a detida descrição dos
fatos realizada pela acusação na denúncia, ainda que sucinta,
permitiu o exercício da ampla defesa do réu e a correta formação
do convencimento do magistrado, denotando clara e harmônica
correlação com a sentença, não havendo, pois, falar em nulidade
processual na espécie por este motivo.
Quanto ao mérito, segundo descreve a
denúncia, no dia 5 de junho de 2018, na Avenida São José, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001255-89.2018.8.26.0542 -Voto no
4
1.569, na cidade de Osasco, o apelante subtraiu para si, com o
emprego de chave falsa, o veículo automotor Fiat Siena, placas
FFU-0454, avaliado em R$ 33.000,00, pertencente à vítima Carlos.
A materialidade delitiva restou comprovada
por meio dos seguintes elementos de prova: auto de prisão em
flagrante delito (fls. 2/3), boletim de ocorrência (fls. 12/15), auto de
exibição e apreensão do veículo subtraído (fls. 18/19), auto de
avaliação (fls. 20/21), auto de entrega (fl. 22), laudo pericial de
exame do veículo (fls. 65/66) e laudos periciais de exame da chave
falsa e do módulo de injeção eletrônica encontrados com o réu (fls.
74/81), além da prova oral produzida nos autos (mídia audiovisual).
Em juízo, a vítima Carlos relatou ter tirado o
veículo da garagem de casa e estacionado em via pública. Então foi
para o trabalho de outro modo, pois era rodízio do referido carro.
Momentos depois, recebeu um telefonema da seguradora
informando que o módulo de injeção eletrônica de seu veículo tinha
sido violado. Retornou para casa e nem teve tempo de acionar a
polícia, pois o acusado já havia sido detido em poder do automóvel
furtado. Recuperou o veículo, mas teve prejuízo financeiro, porque
o miolo da ignição foi retirado e a porta do veículo teve danos na
fechadura.
A testemunha presencial Gilberto, pai da
vítima, mencionou estar em casa no momento dos fatos. Viu o
veículo pela janela próximo do horário do almoço. Minutos depois, a
seguradora entrou em contato, avisando a ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001255-89.2018.8.26.0542 -Voto no
5
movimento estranho no carro. Olhou pela janela e o veículo não
estava mais ali. Comunicou à seguradora tal fato e, rapidamente, a
empresa de rastreamento ligou para informar que o automóvel já
havia sido localizado. O veículo foi recuperado, com danos na
fiação do módulo de ignição.
As
testemunhas
Cleudson
e
Rodrigo,
policiais militares, narraram os fatos em conformidade com a
denúncia. Estavam em patrulhamento de rotina quando receberam
uma comunicação de furto de um veículo Siena. Logo depois,
avistaram o referido automóvel sendo conduzido pelo réu.
Realizaram a abordagem e o acusado imediatamente parou o
carro, desembarcando na sequência. Notaram que o miolo da
ignição do veículo estava quebrado, existindo um módulo de
ignição improvisado quando levantaram o capô. Questionado, o réu
não soube informar de quem era o veículo. Na delegacia, a vítima
reconheceu o veículo em questão. Disseram ter transcorrido um
tempo aproximado de 15 a 30 minutos entre o furto e a abordagem
policial.
No interrogatório judicial, o acusado negou a
prática delitiva. Alegou estar andando pela rua quando foi abordado
por policiais, os quais o acusaram injustamente de furtar um veículo
automotor mediante o uso de chave falsa.
Finda a instrução processual, é inequívoca a
autoria do crime de furto qualificado por parte do acusado, tendo
em vista o farto conjunto probatório documental, pericial e oral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001255-89.2018.8.26.0542 -Voto no
6
como bem apontado na sentença apelada.
Quanto à dinâmica do delito, com fulcro no
referido acervo probatório, restou claramente evidenciado que o réu
efetuou a subtração do veículo automotor de propriedade da vítima,
com o auxílio de uma chave falsa e um módulo de ignição,
devidamente apreendidos e periciados nos autos, mas, logo após,
enquanto conduzia o veículo em via pública, foi surpreendido por
policiais militares e preso em flagrante delito.
Inequívoca a incidência da qualificadora
capitulada na denúncia, porquanto o crime de furto foi cometido
com o emprego de chave falsa para a abertura do veículo,
conforme restou comprovado nos autos, especialmente pelos
elementos de prova oral e pela conclusão do laudo pericial (fl. 76).
Em suma, diante da suficiência do acervo
probatório documental, pericial e oral, a condenação do réu pela
prática do crime de furto qualificado consumado deve ser
integralmente mantida, nos termos da sentença apelada.
O cálculo da pena não comporta alteração,
porquanto fixada no patamar mínimo legal de 2 anos de reclusão,
no regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, calculados
no piso legal.
Também fica mantida a substituição da
reprimenda corporal por duas penas alternativas, nos moldes
estabelecidos na sentença guerreada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001255-89.2018.8.26.0542 -Voto no
7
provimento ao recurso de apelação interposto por LEANDRO
GABRIEL TREVISAN SILVA, mantendo integralmente a sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator